Tribunal: CARF
Processo: 13706.100019/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100019/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
VITOR LUIZ PICAO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO OBJETO
Trata-se de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl. 10), em face do
sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 15/12/2008, no montante de R$
12.017,35, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício
2005.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100019/2009-04
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100019/2009-04

exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 11
):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 19.500,00. Exclusão de valores
amparados.por recibos anuais de idêntico formato, alguns emitidos por profissionais da
mesma área.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 07/01/2009 (fl. 29).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 29/01/2009 (fl. 02-07),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Não obstante, apesar de apresentar os documentos, a fiscalização glosou, o recibo
medico no valor de R$ 19.500,00.
2) Como se pode verificar, do recibo constam: CPF, nome do prestador do serviço,
endereço, valor, nome do paciente, logo os recibos têm todos os elementos necessários
de acordo com a lei.
3) Pedindo a devida máxima vênia não deve prosperar o respeitável despacho do ilustre
julgador em face de aduzir ou de servir de parâmetro glosando os respectivos recibos
sob alegação de que os recibos são formatos idênticos, por não haver dispositivo legal
para sustentação de tal glosa.
4) Neste sentido, cite-se o acórdão prolatado pela Sexta Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
As decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão
em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100019/2009-04

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga
omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No 11.417,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo
Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.”
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas relativas ao pagamento com tratamentos médicos, inclusive as
despesas com plano de saúde está disciplinado no dispositivo contido no Art. 8o inc. II
da lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O direito à dedução das despesas médicas na Declaração DIRPF está condicionado à
comprovação prevista na lei e restringe-se a pagamento efetuado pelo contribuinte,
relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes, cujo entendimento é
reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999.
Portanto, se houver questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, que não se restringe a apresentação de simples recibos ou declarações,
pois ocorre a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, que passa a
ter o ônus de comprovar e justificar as deduções e deve trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa também é firme neste sentido, como se verifica dos
julgados a seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100019/2009-04

médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
Portanto a dedução fica condicionada a comprovação do atendimento a quatro (04)
requisitos: 1) quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde, sendo aceitos
apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração; 2) quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação; 3) a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se
estão enquadrados naqueles previstos no citado dispositivo legal; e 4) a comprovação do
efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-
calendário correspondente.
1) Passa-se ao exame do quadro fático:
1.A) Resumo dos dados tributários identificados no processo de crédito
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Código
Declarado
Aceito
Lançamento
Glosado
lançamento
039.652.736-12
FERNANDA DOS SANTOS
BERNARDES NOGUEIRA
7
2.500,00
-
2.500,00
528.847.247-53
CELIO DOS SANTOS
7
7.000,00
-
7.000,00
077.594.127-11
MAURO ALEXANDRE PICAO
CORREA
7
7.000,00
-
7.000,00
305.695.218-23
MARIO ANTONIO GUEREIRO
FRANCO FILHO
7
2.000,00
2.000,00
-
020.867.327-08
ANSELMO BELMIRO
GERALDO DO NASCIMENTO
7
3.000,00
-
3.000,00
92.693.118/0001-
60
BRADESCO SAUDE S/A
11
2.824,86
2.824,86
-

SOMA

24.324,86
4.824,86
19.500,00

DAA

24.324,86
4.824,86
19.500,00
1.B) Comprovação. Documentos apresentados
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor
comprovado
Doc.
Referência
Obs.
FERNANDA DOS SANTOS
BERNARDES NOGUEIRA
18
2.500,00
1
recibo
Fisioterapia
Serviços
médicos
CELIO DOS SANTOS
16
7.000,00
1
recibo
Fisioterapia
Serviços
médicos
MAURO ALEXANDRE PICAO
14
7.000,00
1
Angiologia
Serviços
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100019/2009-04

CORREA
recibo
médicos
ANSELMO BELMIRO GERALDO DO
NASCIMENTO
20
3.000,00
1
recibo
Terapia
ocupacional
Serviços
médicos
2) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não deverá
apenas indicar mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que são as
duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
É a conseqüência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da legislação,
que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando bem
poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo “documentação”, que abre amplas
possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um documento
seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é analisada a dedução de despesa médica conforme a seguinte justificativa:
2.A) Considerar como ineficaz para comprovação da dedução de despesas médicas, os
documentos dos prestadores a seguir porque os recibos, isoladamente, não são
suficientes para conferir verossimilhança a alegação do impugnante, visto que a
especialidade médica referida, poderia ser subsidiada por documentos e exames
laboratoriais que complementassem a descrição genérica do tratamento e comprovado o
efetivo dispêndio, que não foram cumpridos.
Nome do Beneficiário
Fl.
Valor
comprovado
Doc.
Referência
Obs.
FERNANDA DOS SANTOS
BERNARDES NOGUEIRA
18
2.500,00
1
recibo
Fisioterapia
Serviços
médicos
CELIO DOS SANTOS
16
7.000,00
1
recibo
Fisioterapia
Serviços
médicos
MAURO ALEXANDRE PICAO
CORREA
14
7.000,00
1
recibo
Angiologia
Serviços
médicos
ANSELMO BELMIRO GERALDO DO
NASCIMENTO
20
3.000,00
1
recibo
Terapia
ocupacional
Serviços
médicos
RESUMO DESPESAS MÉDICAS
Assim, NÃO restou comprovada a dedutibilidade das despesas médicas impugnadas.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração dos
profissionais suprindo todos os supracitados vícios, motivo pelo qual a dedução deve ser
reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100019/2009-04

Fl. 95
DF CARF MF
Original